Tribunal: TJBA
Processo: 8011218-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011218-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SARAH GRAZIELE NASCIMENTO CAVALCANTE Advogado(s): EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK AGRAVADO: EVANILDO DE OLIVEIRA FALCAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NULIDADE DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DE BEM SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PELO INVENTARIANTE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO EX COMPANHEIRO DA FALECIDA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO QUE SE MOSTRA, POR ORA, PREMATURA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de testamento, determinando averbação e indisponibilidade de imóvel diverso daquele indicado na petição inicial. O agravado, ex-companheiro da falecida, estaria na posse do bem (Lote 39) que integra o acervo hereditário, impedindo o acesso da inventariante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve erro na decisão que vinculou a tutela de urgência ao imóvel errado; (ii) qual a medida adequada para resguardar imóvel sem registro imobiliário; e (iii) como garantir à inventariante o exercício de suas atribuições legais quanto à administração do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno encontra-se prejudicado em razão do julgamento do próprio agravo de instrumento, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 4. A decisão agravada incorreu em erro ao vincular medida de indisponibilidade ao Lote 18, quando o pedido de tutela referia-se ao Lote 39, tornando ineficaz a proteção pretendida. 5. A determinação de averbação da indisponibilidade é inócua para imóvel sem matrícula no Registro de Imóveis, caracterizado como direito possessório, exigindo medidas alternativas de proteção. 6.Nos termos do art. 618 do CPC, compete à inventariante administrar os bens do espólio até a conclusão da partilha, sendo necessário garantir-lhe acesso ao imóvel para fiscalização e conservação, sem prejuízo de sua ocupação pelo agravado enquanto pendente a discussão sobre a validade do testamento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido para: (i) proibir o agravado de praticar atos de disposição do imóvel; (ii) garantir à inventariante acesso para fiscalização; e (iii) fixar multa por descumprimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011218-34.2024.8.05.0000, em que figura como agravante SARAH GRAZIELE NASCIMENTO CAVALCANTE e como agravado EVANILDO DE OLIVEIRA FALCÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça